Tribunal: TJSP
Processo: 2105055-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício às instituições financeiras para obtenção dos extratos bancários dos executados. Indeferimento. Quebra de sigilo bancário. Medida excepcional. Impossibilidade de concessão no caso. Precedentes jurisprudenciais. Pedido de suspensão da CNH dos executados. Medida indutiva com base no art. 139 do CPC. Inadmissibilidade no caso.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício às instituições financeiras para obtenção dos extratos bancários dos executados. Indeferimento. Quebra de sigilo bancário. Medida excepcional. Impossibilidade de concessão no caso. Precedentes jurisprudenciais. Pedido de suspensão da CNH dos executados. Medida indutiva com base no art. 139 do CPC. Inadmissibilidade no caso. Providência que não possui nexo com o objeto da demanda e restringe direito fundamental da parte. Decisão mantida. Recurso improvido.
A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, haja vista que tem por escopo facilitar investigações de ilícitos penais, e só pode ser aplicada diante de fundados indícios de fraudes e demais condutas tipificadas pela Lei no 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro), não se destinando, portanto, à busca de patrimônio do executado.
A suspensão da CNH dos executados não apresenta qualquer utilidade prática à satisfação do crédito do agravante, além de não guardar pertinência com os princípios da fase executória, extrapolando, ainda, os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.